Tribunal: STF
Processo: ARE 1478599
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE RITO COMUM – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LEGITIMIDADE PASSIVA – QUESTÃO JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº. 100/07 – INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL – ADI 4876/MG – SERVIDOR EM GOZO DE LICENÇA SAÚDE – MANUTENÇÃO DO VÍNCULO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº. 138/16 – PARTICULARIDADE DO CASO EM ANÁLISE – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS. 



    1 – A legitimidade passiva do IPSEMG já restou definida quanto do julgamento do AI nº. 1.0384.15.002025-1/001. Trata-se, portanto, de questão preclusa. 



    2 - Nos termos do art. 1º, caput, e §4º, da Lei Complementar Estadual nº. 138/16, os servidores afastados de suas funções em decorrência de licença para tratamento de saúde e que foram desligados do Estado em 31 de dezembro de 2015 em cumprimento à decisão judicial proferida pelo STF no julgamento da ADI nº 4.876, terão restabelecida a licença para tratamento de saúde, não podendo a licença ultrapassar o prazo a que se refere o art. 13 da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, sendo que referida licença será convertida em aposentadoria por invalidez se, antes do prazo de vinte e quatro meses estabelecido no caput, assim opinar a junta médica competente, por considerar o beneficiário definitivamente inapto para o serviço público em geral. 



    3 – No particular, apesar de a autora, na data de 31/12/2015 não se encontrar em gozo de licença saúde, o que afastaria a aplicação do disposto no art. 1º da referida Lei Complementar, o fato é que ela, desde o ano de 2008, consoante laudos médicos acostados aos autos e prova pericial realizada no feito, vem encontrando dificuldades no desempenho dos serviços em razão da moléstia que lhe acomete, estando, atualmente, impossibilitada para o exercício de qualquer atividade laborativa, razão pela qual faz jus à obtenção da aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 1º, caput e §4º, da Lei Complementar Estadual nº. 138/16 c/c art. 8º, da Lei Complementar Estadual nº. 64/02”. (Documento eletrônico 37).



     Os aclaratórios que se seguiram não foram acolhidos (documento eletrônico 61).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 102, § 2°, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    O Tribunal de origem assim analisou a questão: 



    “Em síntese, os servidores afetados pela declaração de inconstitucionalidade da LC 100 mantiveram vínculo com o RPPS/MG somente até 31/12/2015 ou permanecerão vinculados a tal regime apenas se aposentados até essa data ou preenchidos os requisitos para tanto. 



    Ocorre que, em 28/04/16 foi publicada a Lei Complementar Estadual nº. 138, que em seu art. 1º dispõe, em sua redação original, in verbis: 



     ´Art. 1º Os servidores afastados de suas funções em decorrência de licença para tratamento de saúde e que foram desligados do Estado em 31 de dezembro de 2015 em cumprimento à decisão judicial proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.876, a qual declarou a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 5 de novembro de 2007, terão restabelecida a licença para tratamento de saúde, não podendo a licença ultrapassar o prazo a que se refere o art. 13 da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002. 



    § 1º Quando licenciado para o tratamento de saúde nos termos do caput, o beneficiário perceberá o valor equivalente à última remuneração recebida antes do desligamento. 



    § 2º O beneficiário que tiver a licença para tratamento de saúde restabelecida nos termos deste artigo será submetido a inspeção médica oficial nos termos de regulamento, devendo o laudo médico concluir pela prorrogação ou não da licença, observado o prazo previsto no caput. 



    § 3º O beneficiário, durante o período da licença para tratamento de saúde, fica obrigado a seguir rigorosamente o tratamento médico adequado à doença, sob fiscalização e sujeito às sanções cabíveis, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002. 



    § 4º A licença para tratamento de saúde será convertida em aposentadoria por invalidez se, antes do prazo de vinte e quatro meses estabelecido no caput, assim opinar a junta médica competente, por considerar o beneficiário definitivamente inapto para o serviço público em geral.



    § 5º Incidirá a contribuição previdenciária sobre a remuneração da licença para tratamento de saúde, nos termos da Lei Complementar nº 64, de 2002, garantindo-se o cômputo do tempo de contribuição correspondente para fins de aposentadoria e pensão.



      No particular, conforme se verifica a partir das provas produzidas nos autos, em especial o laudo pericial de fls. 217 e ss., demonstrado que a autora, antes de 31/12/2015 já estava em gozo de licença saúde em virtude da incapacidade permanente que a acometeu. Vale dizer, a situação da parte autora se enquadra no art. 1º, §4º da citada LC nº. 138/16. 



    [...] 



    Logo, considerando que a perícia judicial concluiu pela incapacidade permanente da requerente para exercer as atividades que anteriormente exercia, bem como para o exercício de qualquer atividade, correta a sentença ao deferir-lhe a aposentadoria por invalidez.” 



    Preliminarmente, como tem consignado o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido” (grifei).



    Ainda que superado esse óbice, observo que para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais aplicáveis ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 10, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE LICENÇA-SAÚDE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. PROVENTOS. TERMO INICIAL. COMPENSAÇÃO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ´Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ´O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 



    3. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.100.729 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 24/5/18).



     ´Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Aposentadoria por invalidez. Preenchimento dos requisitos. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 4. Violação à clausula de reserva de plenário. Não ocorrência. O Tribunal de origem cingiu-se a interpretar a norma, sem a declarar inconstitucional ou afastar a sua incidência. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento ´ (ARE 1.099.442 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 9/4/18).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator